Tribunal: STF
Processo: RE 106299
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO QUAL APENAS SE IMPUGNA O PROCESSAMENTO
DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA INSTÂNCIA 'A QUO'. VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL NÃO INDICADA, QUANTO A ALINEA C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.